Tribunal: TJBA
Processo: 8007123-44.2023.8.05.0113
Classe: Apelação
Relator(a): NILSON SOARES CASTELO BRANCO
Órgão julgador: NILSON SOARES CASTELO BRANCO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-06-16
Data de publicação: 2025-06-16

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 2ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 8007123-44.2023.8.05.0113 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 2ª Turma APELANTE: JOAO CARLOS ALVES MONTEIRO FILHO Advogado(s): APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO EMENTA APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 147 DO CÓDIGO PENAL C/C LEI N. 11.340/06 E ART. 331 DO CÓDIGO PENAL. CRIMES DE AMEAÇA E DE DESACATO. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS COMPROVADAS. CREDIBILIDADE DA PALAVRA DA VÍTIMA EM COTEJO COM AS DEMAIS PROVAS PRODUZIDAS. AMEAÇAS E XINGAMENTOS QUE INCUTIRAM NA VÍTIMA, EX-MULHER DO RÉU, VERDADEIRO TEMOR DA PROVOCAÇÃO DE MAL INJUSTO E GRAVE. CONTEXTO DA LEI MARIA DA PENHA EVIDENCIADO. DECLARAÇÕES DA POLICIAL DESACATADA, EM DELEGACIA, REMEMORADAS PELO AGENTE ESTATAL OUVIDO EM JUÍZO. RÉU DESRESPEITOU A POLICIAL MILITAR FEMININA, NO EXERCÍCIO DA SUA FUNÇÃO. PALAVRAS OFENSIVAS PROFERIDAS DE FORMA DIRECIONADA, EM DESRESPEITO AO CARGO E AO GÊNERO FEMININO. DOSIMETRIA DA PENA REALIZADA DE FORMA ESCORREITA PELO JUÍZO DE PRIMEIRO GRAU. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Insurge-se o Apelante contra o édito condenatório ao fundamento de que não subsistem provas aptas a demonstrar a prática do crime de ameaça e do delito de desacato. 2. Inicialmente, vale anotar que o tipo penal atribuído ao Recorrente, catalogado no art. 147 do Código Penal, tem por objeto a conduta daquele que “Ameaçar alguém, por palavra, escrito ou gesto, ou qualquer outro meio simbólico, de causar-lhe mal injusto e grave”. No preceito secundário, é cominada a pena de 01 (um) a 06 (seis) meses de detenção, ou multa. 3. Por sua vez, o crime de desacato, previsto no art. 331 do Código Penal, consiste em “Desacatar funcionário público no exercício da função ou em razão dela”, prevendo pena de detenção, de 06 (seis) meses a 02 (dois) anos, ou multa. 4. A matéria suscitada pela Defesa do Apelante demanda o revolvimento do acervo probatório, notadamente, a prova judicializada. 5. Ao exame dos elementos de convicção amealhados, constata-se, com suficiente margem de segurança jurídica, que o réu, efetivamente, praticou o crime de ameaça contra sua ex-mulher e o delito de desacato em desfavor da policial militar Camila. 6. A versão acusatória constante dos autos é dotada de credibilidade e verossimilhança. 7. A vítima do crime de ameaça, a ex-mulher do Recorrente, nos dois momentos em que foi ouvida, narrou o desentendimento em relação a entrega da filha do casal; o descontrole do réu, que se encontrava, visivelmente, embriagado; e o temor incutido pela frase “você vai ver o que eu vou fazer”, lançada por ele, na ocasião. 8. Registre-se que, quando das suas declarações em Juízo, a ofendida, inclusive, asseverou que ainda se sentia coagida pelo réu, fazendo o que ele quisesse, no que toca a guarda da filha menor, para evitar qualquer outro problema, mormente da dimensão do ocorrido. 9. Nesse aspecto, imperioso registrar o entendimento majoritário da jurisprudência atual no sentido de que, em crimes envolvendo violência doméstica e familiar, devido à natureza da infração, a narrativa da vítima possui valor especial. 10. Lado outro, no que se refere ao crime de desacato, tem-se que o PM Claudionor Francisco Pereira Ceu asseverou que o réu dirigiu palavras ofensivas, diretamente, a policial Camila, quando eles estavam tentando contê-lo, visando retirar a filha menor de idade dos seus braços. 11. Com efeito, na hipótese, verifica-se que o Recorrente, no dia dos fatos, quis desrespeitar a policial de prenome Camila, que estava desempenhando sua função no mesmo contexto do outro policial, mas teve a ação ofensiva direcionada a ela, o que revela, também, o contexto de desprezo atinente ao gênero feminino. 12. Nesses termos, em que pese o nobre labor defensivo, diante do cenário probatório delineado, o pleito absolutório não comporta acolhimento, uma vez que o Apelante proferiu ameaças e xingamentos, incutindo verdadeiro temor à sua ex-companheira, bem como desprezou a soldado Camila, no exercício da sua função. 13. Lado outro, a negativa de autoria por parte do réu não encontra amparo no conjunto probatório. 14. Por oportuno, registre-se que a dosimetria da pena não foi objeto de irresignação, sendo possível aferir, da leitura do correspondente capítulo da sentença, que o Magistrado a quo aplicou as penas bases, para o crime de ameaça e o delito de desacato, no mínimo legal, agravando-as, na proporção de 1/6, pela presença da agravante atinente à violência de gênero, ao montante de 01 (um) mês e 05 (cinco) dias de detenção e 07 (sete) meses de detenção, respectivamente, valores que restaram finais, ante a inexistência de causas de aumento/diminuição. 15. Em razão do concurso material, a pena definitiva ficou estabilizada em 08 (oito) meses e 05 (cinco) dias de detenção. 16. Nessa diretiva, a reprimenda penal alcançada pelo Juiz Sentenciante foi justa e adequada, ficando, portanto, mantida, nessa 2ª instância, em 08 (oito) meses e 05 (cinco) dias de detenção, a ser cumprida em regime aberto, bem como a determinação de suspensão da pena privativa de liberdade por 02 (dois) anos, nos termos do art. 77 do CP. 17. Parecer da douta Procuradoria de Justiça pelo desprovimento do recurso. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos esses autos de Apelação Criminal de nº 8007123-44.2023.805.0113, da 2ª Vara Criminal da Comarca de Itabuna/Ba, sendo Apelante João Carlos Alves Monteiro Filho e Apelado o Ministério Público do Estado da Bahia. ACORDAM os Desembargadores integrantes da 2ª Turma da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em negar provimento ao recurso aviado pelo apelante, nos termos do voto.